Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-66.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE AUTOPEÇA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCOMPATIBILIDADE ALEGADA COM O VEÍCULO DO CONSUMIDOR. PRODUTO ENTREGUE EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO FORMULADO PELO PRÓPRIO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO: VENDA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO FÍSICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO: MERO DISSABOR DECORRENTE DE COMPRA POR ENGANO DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por B. A. S. em face de Kaizen Casa de Autopeças Eireli, em que o autor sustenta, em síntese, que: em 10/03/2025, dirigiu-se ao estabelecimento da ré com o intuito de adquirir pastilhas de freio compatíveis com seu veículo Renault Duster, ano/modelo 2023/2024, motor 1.6; que o preposto da ré lhe indicou e vendeu um produto que, segundo alega, mostrou-se incompatível com o automóvel; que, ao retornar ao estabelecimento para efetuar a troca ou cancelamento da compra, teve seu pedido recusado; e que foi obrigado a adquirir novo conjunto de pastilhas, esse sim compatível com o veículo. Por tais razões, requereu: (a) a devolução em dobro do valor pago pela primeira peça (R$ 112,65), com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC; (b) a restituição do valor gasto com a segunda peça (R$ 189,56); (c) o reembolso das despesas com transporte por aplicativo de mobilidade; e (d) a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. Sobreveio sentença (ID 80267989), que julgou improcedentes todos os pedidos, com fundamento em três razões autônomas: (i) as notas fiscais juntadas pelo próprio autor demonstram que a peça entregue correspondia exatamente ao produto solicitado — "pastilha de freio Renault Duster, motor 1.6" —, não sendo imputável ao réu eventual incompatibilidade entre o produto e o veículo; (ii) tratando-se de venda realizada dentro de estabelecimento comercial, não incide o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC; e (iii) mesmo que houvesse responsabilização do réu, o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais.

3. O recorrente se insurge alegando, em síntese: (i) a sentença desconsiderou a natureza consumerista da relação e deixou de aplicar o CDC como norma especial e cogente, incorrendo em equívoco jurídico; (ii) o juízo não aplicou a inversão do ônus da prova prevista no art. 6.o, VIII, do CDC, a despeito da patente hipossuficiência técnica do consumidor, que não teria condições de aferir, por conta própria, a compatibilidade de peças automotivas; (iii) a recusa injustificada de troca configura falha na prestação de serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, bem como abalo à dignidade do consumidor que supera o mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais.

4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 80267995). Em sede preliminar, a recorrida suscitou a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, pugnando pela denegação da gratuidade de justiça requerida. No mérito, sustentou: (a) que o próprio recorrente reconheceu, tanto na inicial quanto no recurso, ter pedido pastilhas para "Duster 1.6", produto que foi entregue conforme a nota fiscal, denominada pelo próprio autor de "nota peça errada"; (b) que a nota da "peça correta" refere-se a pastilha para Renault Duster Fluence 2.0, o que demonstra que foi o consumidor quem solicitou especificação equivocada; e (c) que o mero descumprimento contratual, ainda que existente, não gera dano moral. Requereu a manutenção integral da sentença e a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há elementos suficientes nos autos para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente; (ii) o fornecedor incorreu em falha na prestação de serviço ou em vício do produto, à luz do CDC, considerando que o produto entregue corresponde ao que foi verbalmente solicitado pelo consumidor, porém revelou-se incompatível com o veículo; (iii) a conduta da ré — seja na entrega do produto, seja na recusa de troca — configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A gratuidade de justiça requerida pelo recorrente deve ser deferida. O documento de ID 80267991 — contracheque referente a outubro/2025 — atesta salário líquido de R$ 2.211,00 (salário base de R$ 2.574,38, com descontos de INSS e vale-transporte). Embora o recorrente seja advogado e possua veículo próprio — circunstâncias invocadas pela recorrida para infirmar a hipossuficiência —, esses elementos, isoladamente, não afastam a presunção relativa estabelecida pelo art. 99, § 3.o, do CPC, quando acompanhados de prova documental da renda. A remuneração apurada, com encargos fixos, é compatível com a alegação de que o pagamento das custas processuais causaria prejuízo ao sustento do requerente. Defiro, portanto, os benefícios da gratuidade de justiça.

7. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente consumerista: o recorrente é destinatário final do produto adquirido (art. 2.o do CDC), e a recorrida é fornecedora profissional de autopeças (art. 3.o do CDC). Não há controvérsia quanto a essa qualificação.

8. Delimitada a moldura normativa, passa-se ao exame do conjunto probatório. O próprio autor narrou na petição inicial que informou ao preposto da ré que seu veículo era um Renault Duster, ano/modelo 2023/2024, motor 1.6, e que, com base nessa informação, adquiriu as pastilhas de freio. A nota fiscal de ID 80267740 — denominada pelo próprio recorrente de "nota peça errada" — registra a entrega de pastilha de freio Renault Duster, 16V, 1.6, 2011. Já a nota fiscal de ID 80267739, identificada pelo autor como "nota peça correta", discrimina a aquisição de pastilha de freio Renault Duster Fluence 2.0 16V — produto voltado para motor 2.0, e não para o motor 1.6 que o próprio consumidor havia indicado como especificação do seu veículo.

9. Diante desse quadro, a conclusão é inescapável: a ré entregou exatamente o produto solicitado pelo consumidor. O art. 18 do CDC tutela o consumidor contra vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam. Contudo, para que incida essa proteção, é necessário que o produto entregue seja diverso do produto prometido ou que apresente defeito intrínseco. No caso em exame, o produto entregue corresponde plenamente ao que foi pedido — pastilha para motor 1.6 —, havendo identidade entre o objeto da compra e o objeto da entrega. A incompatibilidade resultou de o consumidor ter indicado especificação que não correspondia à real configuração do seu automóvel — motor 2.0, conforme revela a "peça correta" adquirida posteriormente.
10. O art. 6.o, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. No entanto, tal inversão é instrumento destinado a suprir dificuldades probatórias, e não a subverter fatos já documentalmente constituídos. No presente caso, as próprias notas fiscais juntadas pelo autor — IDs 80267739 e 80267740 — demonstram, de forma objetiva e incontroversa, que: (a) a peça vendida corresponde à especificação solicitada (Duster 1.6); e (b) a peça "correta" era voltada para motor 2.0 (Duster Fluence 2.0). Não há lacuna probatória a ser suprida pela inversão. A prova já está constituída e favorece a ré.

11. A recorrida demonstrou fato extintivo do direito do autor: a conformidade entre o produto solicitado e o produto entregue, evidenciada pelas notas fiscais acostadas aos autos. É digno de nota, ademais, que a pastilha entregue (Duster 1.6) foi comercializada por R$ 112,65, ao passo que a "peça correta" (Duster 2.0) custou R$ 189,56 — circunstância que afasta qualquer cogitação de má-fé ou intenção de lesar o consumidor por parte do preposto. Quanto ao prazo para reclamação por vício do produto, o art. 18 do CDC prevê o prazo de 30 dias para a manifestação do consumidor em relação a produtos não duráveis e 90 dias para duráveis. Ainda que se considere aplicável o prazo de 90 dias — dado tratar-se de peça automotiva, bem durável —, o retorno do autor ao estabelecimento para pedir a troca após transcorrido prazo superior a 30 dias da data da compra, sem comprovação de que o defeito era oculto, compromete também a pretensão de troca por este fundamento. De toda forma, esse argumento é subsidiário: a ausência de vício já é suficiente para afastar todos os pedidos materiais.

12. Afastada a falha do fornecedor, não há suporte fático para a indenização por danos morais. Ainda que se admitisse, por hipótese, alguma responsabilidade da ré, a jurisprudência pacífica do STJ e desta Turma é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, salvo quando demonstrado abalo à honra, à dignidade ou à integridade psíquica do consumidor que supere o espectro do dissabor cotidiano. O recorrente não descreve situação de humilhação, exposição vexatória ou abalo objetivamente mensurável; limita-se a relatar a frustração decorrente de uma compra malsucedida, situação que, embora lamentável, insere-se no âmbito do aborrecimento ordinário não indenizável.

13. A sentença merece ser integralmente mantida, porque: (a) o produto entregue pela ré corresponde ao produto solicitado pelo próprio consumidor, conforme demonstram as notas fiscais de IDs 80267739 e 80267740; (b) não há vício do produto nem falha na prestação de serviço imputável ao fornecedor; (c) a inversão do ônus da prova é inaplicável quando os fatos já estão documentalmente constituídos de forma desfavorável ao consumidor; (d) o direito de arrependimento do art. 49 do CDC não incide nas vendas realizadas no estabelecimento comercial; e (e) inexiste dano moral indenizável diante da ausência de conduta ilícita da ré e da natureza meramente contratual e de baixa repercussão do dissabor alegado.

IV. DISPOSITIVO
14. Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de ID 80267989 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

15. Quanto aos honorários advocatícios, sendo o recorrente integralmente vencido nesta instância, fixo os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa (R$ 3.432,82), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Tendo em vista a gratuidade de justiça ora deferida, determino a suspensão da exigibilidade dos honorários, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC, pelo prazo de 5 anos, findo o qual se extinguirá a obrigação caso não haja mudança na condição econômica do recorrente.